Tribunal: CARF
Processo: 10865.720059/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720059/2017-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METAFILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não ocorrendo contradição ou obscuridade no texto do Acórdão, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos Rejeitados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-005.356, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim a D. PGFN apresentou seus Embargos :
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
“cancelar a qualificação da multa e afastar a sujeição passiva”.
A sujeição passiva, no entanto, não foi objeto de impugnação, conforme
registrado na decisão proferida pelo DRJ, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720059/2017-58
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

“IX – DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
88. No que tange ao Termo de Sujeição Passiva, não foi
apresentada nenhuma contestação específica.”
Com base nisso, deixou o Colegiado de ter o poder de apreciar tal
questão, por conta do princípio da adstrição do julgador ao pedido do
autor.
Portanto, verifica-se, data venia, que houve omissão do r. acórdão, ao não
apreciar, ou ao não afastar expressamente, a inexistência de pressupostos
a permitirem a apreciação dessa matéria.
É que se afigura ausente requisito formal para que essa questão fosse
apreciada por esta e. Turma, visto que não foi levantada em grau de
impugnação, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, a teor do art. 17
do Decreto n.o 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, é inteiramente aplicável ao caso o disposto no art. 17 do Decreto
n.o 70.235/72 que reflete um princípio processual altamente significativo,
o qual impede a apresentação de novas razões de fato e de direito para a
extinção do lançamento, após a apresentação de impugnação. Tal
princípio encontra-se refletido no art. 336 c/c art. 341 do CPC, aplicáveis
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que cuidam do
princípio da eventualidade e do ônus processual, atribuído ao Réu, da
impugnação específica das questões de fato e de direito levantadas pelo
autor em seu pedido.
De fato, com o oferecimento da impugnação, fica ultrapassada a fase
processual reservada à oposição, pelo contribuinte, dos motivos pelos
quais discorda do mérito do lançamento.
Dessa forma, fica claro o desrespeito ao princípio da eventualidade e do
ônus da impugnação específica.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) sejam conhecidos e
providos os presentes embargos de declaração, para sanar o vício acima
apontado.

3.

A contribuinte apresentou suas contrarrazões :

II. DAS RAZÕES PARA O IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
II.I DA SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
A parte Recorrente opôs Embargos de Declaração alegando omissão no
Acórdão por não apreciação da inexistência de pressupostos a permitirem
a apreciação da matéria quanto à sujeição passiva do sócio.
A omissão se caracteriza quando o Juízo deixa de se manifestar sobre
matéria sobre a qual deveria ter se manifestado porque uma das partes
expressamente assim requereu.
No presente caso não há omissão no julgado por a Recorrente em nenhum
momento arguiu estar a matéria da sujeição passiva fora da adstrição do
julgador.
O Recorrente deseja a rediscussão do julgado, o que é incabível em sede
de embargos de declaração.
(...)
Também, impende ressaltar que não há obrigatoriedade de manifestação a
respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, desde que
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

os motivos jurídicos necessários para sustentar o convencimento do
julgamento estejam presentes, a teor do que estabelece o art. 371 do
CPC/2015
De qualquer forma, conforme já exposto, a Recorrente sequer
argumentou quanto à impossibilidade de afastamento da responsabilidade
do sócio.
Além disso, o Recurso Voluntário interposta pelo contribuinte, ora
Recorrido, dentre outros pedidos, visava o afastamento da multa
qualificada, devido à ausência de dolo e, por consequência, a não
responsabilização do sócio-gerente.
O afastamento da atribuição da responsabilidade solidária dos sócios é
decorrente da ausência de constatação de atos dolosos e ausência de
excesso de poder ou infração à lei. Inclusive nesse sentido, assim consta
na fl.24 da impugnação.
Nos termos da própria fundamentação utilizada pela Embargante,
considera-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada
ao debate. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, o que, como demonstrado acima, não é o caso do feito.
Não se trata de matéria nova, portanto, uma vez que há manifesta
situação de inconformidade constante em impugnação.
Além do pedido específico constante na impugnação, conforme acima
colacionado, a afastabilidade da responsabilidade do sócio-gerente é
consequência lógica da inexistência de fraude ou crime contra ordem
tributária.
(...)
Não há, portanto, que se falar que a sujeição passiva não foi objeto de
impugnação.
Diante de todo o exposto, a parte requer o não conhecimento dos
embargos de declaração; subsidiariamente, requer sua improcedência.
III – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a parte embargada requer o não conhecimento
dos embargos de declaração; subsidiariamente, requer sua improcedência.

4.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão
quanto à não verificação dos pressupostos recursais, ao afastar a sujeição
passiva, sem que tivesse havido contestação da matéria em sede
impugnação ao Auto de Infração, apreciando, portanto, matéria preclusa.
(...)
Por sua vez, o contribuinte METAFILM EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA peticionou contrarrazões aos embargos sob o fundamento previsto
no art. 1.023, §2o do CPC, alegando não ter havido omissão em razão de a
embargante não ter arguido estar a matéria fora da adstrição do julgador.
Contudo, trata-se, na realidade, de matéria de ordem pública, no caso, a
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual
devido
à
ausência
de
contestação na impugnação
quanto
à
responsabilidade tributária, matéria de conhecimento de ofício, nos
termos do artigo 485, IV e §3 do Código de Processo Civil.
A necessidade de apreciação de matéria de ordem pública enquadra-se no
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

pressuposto recursal disposto no artigo 65, caput, do Anexo II do
RICARF, sendo ponto omitido sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Neste sentido, o julgado do STJ abaixo:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.249.041 - SP:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE DESPROVEU O RECLAMO DA PARTE
ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento segundo o qual, quando a decisão monocrática for
omissa sobre a fixação de verba honorária recursal (art. 85, § 11,
CPC/15), poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o
respectivo agravo interno, fixá-la de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte
e não implica reformatio in pejus.
2. Na hipótese, apesar de satisfeitos os requisitos para fixação dos
honorários recursais, esses não foram arbitrados na decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso
especial, tampouco no acórdão que a manteve em sede de agravo
interno, quadro que viabiliza o arbitramento na presente etapa.
3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão
apontada, fixar honorários sucumbenciais recursais.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolher os
embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, fixar
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira (Presidente) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília (DF), 23 de outubro de 2018(Data do Julgamento)
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
No caso concreto, verifica-se que apenas a METAFILM apresentou
impugnação ao lançamento, não tendo havido impugnação por parte do
responsável tributário, situação que restou consignada na decisão da DRJ,
que assim dispôs:
“IX – DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
88. No que tange ao Termo de Sujeição Passiva, não foi
apresentada nenhuma contestação específica.”
Já em recurso voluntário, a METAFILM (e não o responsável tributário)
abordou a matéria relativa ao termo de sujeição passiva nas e-fls. 1.121 a
1.125, a qual foi apreciada e afastada pelo colegiado.
Destarte, constata-se que a responsabilidade tributária somente foi
arguida em sede de recurso voluntário e por terceiro (não pelo
responsável), tendo assim configurado, smj, matéria não contestada em
sede do contencioso, não sendo passível de conhecimento pela segunda
instância.
CONCLUSÃO
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional. Encaminho ao Conselheiro Ari
Vendramini para inclusão em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Entendo que, no caso vertente, por tratar-se de matéria de ordem pública, a qual
pode ser apreciada a qualquer momento e fase processual, desde que invocada pelas partes, pois
desta forma caracterizada a provocação do julgador.
7.

Como esclarecido, a matéria é de ordem pública, e a mais nova doutrina e
jurisprudência processualista civil defende a maior abrangência do julgamento, para dar ao
processo uma mais justa e útil prestação jurisdicional á sociedade.
8.

Ricardo de Carvalho Aprigliano alerta à importância desproporcional dada às
matérias de ordem pública que, na verdade, deveria ser relativizada para sempre priorizar o
julgamento de mérito dos processos. Neste cenário afirma que a matéria de ordem pública deve
ter “a finalidade de controle da regularidade do processo, enquanto instrumento de que se vale
a Jurisdição para atingir seus escopos” (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública
e processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito processual civil. São Paulo:
Atlas, 2011, p. 3.)
9.

Carlos Alberto Carmona sugere que o conceito de “ordem pública” seja o literal,
no qual a expressão significa “conjunto de instituições e preceitos cogentes destinados a manter
o bom funcionamento dos serviços públicos, a segurança e a moralidade das relações entre
particulares, e cuja aplicação não pode, em principio, ser objeto de acordo ou convenção”
(Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 1004).
10..

Considerando a nova ordem processual, cuja ideia inclui regenerar o sistema
pouco funcional, estabelece-se a tendência de que a verdadeira função da ordem pública
processual está atrelada ao controle tempestivo da regularidade processual.
11.

Há inegável importância do o papel da jurisprudência quando se quer definir os
contornos adequados do instituto da “ordem pública”. Neste sentido, Irineu Strenger diz que a
ordem pública pode ser mais bem sentida do que explicada.
12.

São características das questões de ordem pública: Cogência absoluta.
Imperatividade da norma, existência de interesse público marcante, cognoscíveis de ofício, não
atingidas pela preclusão e passíveis de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

13.

O art. 122 do CPC prescreve que “são lícitas, em geral, todas as condições não
contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem
as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das
partes”.
14

Ou seja, é dada às partes autonomia de vontade e liberdade para regular suas
relações, ressalvando eventual confronto com a lei imperativa ou cogente, àquelas normas que
não podem ser excepcionadas pela vontade das partes.
15.

Com isso o Estado evita que a vontade dos particulares afete interesses
fundamentais e causem dado aos valores do bem comum. Daí Goffredo Telles Júnior dizer que
“este é o motivo pelo qual as leis impositivas são também chamadas de leis de ordem pública”.
(: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões
de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 16.
16.

Neste cenário, nos dizeres de Ricardo de Carvalho Aprigliano “as leis ou normas
de ordem pública resumem e retratam aspectos considerados pelo sistema jurídico brasileiro
como integrantes de seu núcleo essencial, compondo o universo mais ou menos amplo dos
valores éticos, sociais e culturais que a sociedade brasileira elegeu e procura preservar”.
(APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de
ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 17.)
17.

É função primordial da matéria de ordem pública processual garantir a correta,
adequada e tempestiva utilização do instrumento processual. Sendo o processo mero instrumento
para pacificação social, é imprescindível que as questões de ordem pública garantam sua correta
utilização.
18.

Sendo a ordem pública processual um conjunto de regras que visam controlar a
regularidade do processo, é preciso ter em mente que o processo deve se devolver, em regra, para
alcançar o julgamento de mérito sempre que possível.
19.

De outro lado, se o controle da ordem pública processual não ocorre no momento
adequado, corre-se o risco de se inutilizar trabalhos de forma que tudo que se pretendia evitar,
acaba ocorrendo. É de interesse público que a atividade jurisdicional busque resultados efetivos,
justos e tempestivo para a crise de direito material trazida a julgamento. Neste sentido, dois
mestres:
20.

Para o professor Cândido Rangel Dinamarco, “a instrumentalidade do processo
configura um fenômeno mais amplo, mais completo, ‘constitui a projeção maior da
instrumentalidade das formas e suporte metodológico para a sustentação desta e seu melhor
entendimento’. Em seu aspecto negativo ‘impõe a colocação do processo em seu devido lugar de
instrumento que não pretende ir além de suas funções’”. (DINAMARCO, Cândido Rangel.
In: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões
de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 69.)
21.

Já para o professor José Roberto Bedaque “o instrumento estatal de solução de
conflitos tem sido muito mais fonte de conflitos que meio pelo qual se obtém a pacificação
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

social”. (BEDAQUE, José Roberto. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 75.)
22.

Vale salientar que não se pode admitir como possível o reconhecimento de
questões de ordem pública processual sem observância prévia do princípio do contraditório.
Neste sentido, o direito comparado e a norma processual vigente no Brasil
23.

No Brasil, esta mesma sistemática foi refletida no art. 10 do CPC o qual
determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
24.

São consideradas matérias de ordem pública no âmbito processual as que visam
garantir adequado desenvolvimento do processo, sendo interesse do próprio Estado declarar
eventual ausência de condições para exercer a função jurisdicional e julgar o mérito da demanda.
São as conhecidas “condições da ação” e os pressupostos processuais. São cogentes, portanto,
independem da vontade ou arguição das partes.
25.

A mais moderna doutrina vêm delineando o aspecto objetivo no sentido
horizontal e no sentido vertical, procurando definir suas extensão e amplitude.
26.

A extensão se refere à amplitude da impugnação apresentada, o clássico “tantum
devolutum quantum appellatum”. Ou seja, é a extensão delimitada por aquilo que é submetido ao
órgão ad quem a partir do que foi pedido no recurso”. (LUCON, Paulo Henrique dos
Santos. Art. 515, § 3o do Código de Processo Civil e Ordem Pública. Os Poderes do juiz e o
controle das decisões judiciais / coordenação José Miguel Garcia Medina et al. 2. Tir. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 37.)
27.

Em prol da efetividade processual a Lei 10.352/2001 instituiu o princípio da
causa madura, hoje refletido no artigo 1.013 do CPC que prevê a possibilidade do tribunal
decidir o mérito quando (i) reformar sentença fundada no artigo 485 do CPC; (ii) decretar a
nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
(iii) constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; e (iv)
decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Referido princípio buscou
sedimentar as garantias constitucionais do acesso à ordem jurídica justa e tempestiva (art. 5o,
XXXV e LXXVIII da CF/88).
28.

Com relação ao duplo grau de jurisdição, como ensina o professor Paulo Henrique
dos Santos Lucon, esse seria regra técnica do processo e não um princípio, considerando que
princípio é o ponto de partida de uma ciência e não as regras técnicas de seu desenrolar.
( LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Art. 515, § 3o do Código de Processo Civil e Ordem
Pública. Os Poderes do juiz e o controle das decisões judiciais / coordenação José Miguel Garcia
Medina et al. 2. Tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 39.)
29.

Já o aspecto objetivo no sentido vertical, na sua profundidade tem seu
fundamento no § 1o do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto de apreciação e julgamento pelo
Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

30.

Já o § 2o do art. 1.013 do CPC diz que quando o pedido ou defesa tiver mais de
um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao Tribunal o
conhecimento dos demais.
31.

A leitura de tais dispositivos parece deixar claro a possibilidade de reapreciação
pelo Tribunal de toda matéria fática e jurídica relativa ao capítulo impugnado, considerando a
irresignação no sentido vertical.
32.

A profundidade, portanto, é composta por todo material fático e jurídico que
compõe o capítulo da decisão impugnada, com base no qual o Tribunal poderá fundar seu
entendimento. Ou seja, o recurso não abrange somente as questões decididas na sentença, mas
aquelas que poderiam ter sido consideradas, tais como questões de ofício e outras suscitadas e
discutidas pelas partes durante o processo. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Art. 515, § 3o
do Código de Processo Civil e Ordem Pública. Os Poderes do juiz e o controle das decisões
judiciais / coordenação José Miguel Garcia Medina et al. 2. Tir. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008. p. 39.)
33.

Neste contexto, ainda que vencedora, uma parte pode recorrer para suscitar
questões debatidas mas desconsideradas na decisão através de embargos declaratórios ou
contrarrazões.
34.

Portanto, se o recurso é parcial, não abrangendo toda extensão do ato decisório, a
devolução da matéria ao Tribunal não é integral e isso tem relação com a extensão do efeito
devolutivo. Já a profundidade do efeito devolutivo tem relação com a totalidade da matéria fática
ou jurídica relativa ao capítulo da decisão recorrida e que pode ser considerada pelo Tribunal por
ocasião do julgamento ainda que não conste no recurso ou em suas contrarrazões.
35.

Por todas estas razões, entendendo que a matéria de ordem pública, por ter sido
trazida por uma das partes, impulsiona o julgador a apreciá-la e , se puder, em respeito ao
Princípio da Ordem Pública, que a solucione da forma mais justa possível.
36.

Desta forma, entendo que a matéria de ordem pública foi apreciada pelo
colegiado, em respeito a tal Princípio e da mais moderna posição doutrinária e jurisprudencial
para abarcar a matéria trazida á lide.
37.

Entendo, pois, não ter ocorrido obscuridade ou omissão como alegado nos
Embargos, que devem, desta foram, ser rejeitados.
Conclusão
37.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração apresentados.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720059/2017-58

Ari Vendramini

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital